Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725306-23.2021.8.07.0001 Classe: AP - Apelação Cível Apelante: Propeg Comunicação S/A Apelados: Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas Diretor Presidente da Comissão de Procedimento seletivo, e subcomissão técnica D e c i s ã o A sociedade empresária Debrito Propaganda Ltda requer nova designação de pauta para o julgamento da apelação interposta pela sociedade anônima Propeg Comunicação S/A, previsto pera o dia 23 próximo. Afirma que seu advogado constituído, Edvaldo Costa Barreto Júnior (OAB-DF no 29.190) não poderá comparecer, ainda que virtualmente, à sessão de julgamento para exercer a faculdade de sustentação oral, pois a pauta foi designada para data na qual o ilustre causídico tem agendada viagem para o continente europeu (Id. 33592450). No presente caso verifica-se que a representação da aludida interessada também conta com outros 7 (sete) advogados constituídos, todos integrantes da sociedade de advogados Barreto e Dolabella Advogados Associados, de acordo com o instrumento da procuração acostado nos autos (Id. 31153988). Por essa razão a representação da parte não será prejudicada pela ausência do ilustre advogado em virtude da anunciada viagem. Diante do exposto, indefiro o requerimento de adiamento de julgamento do recurso (Id. 33592449). Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator